Tribunal: STF
Processo: HC 239217
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 193862/PR – eDOC 2, p. 251):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO VÍNCULO COM O PCC EM PAPEL DE LIDERANÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Conforme os autos, imputa-se ao recorrente a aquisição de dois veículos, pelo valor de 319 mil reais, realizada em favor da facção criminosa, valendo-se da comparsaria dos demais denunciados, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes. O decreto destacou que o paciente teria sido "uma das principais lideranças do PCC no litoral paranaense" e que "foram obtidas informações relacionadas a M. P. DA S. C." seria "integrante de célula ativa do grupo criminoso PCC radicada em Paranaguá/PR". Ademais, cumpre observar as 18 folhas de registros criminais do recorrente, destacando-se ainda o fato de já ter sido preso e denunciado por integrar grupo criminoso PCC durante a "Operação Alexandria" (Autos nº 0001245-30.2016.8.16.0013). Prisão mantida para resguarda a ordem pública. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, arguindo a ausência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Em relação ao paciente, o decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 2, p. 71):



    2.2.8. MÁRCIO PADILHA DA SILVA 



    Após compartilhamento deferido nos autos 0025967- 03.2022.8.16.0019, juntou-se aos autos informações relacionadas à célula ativa do “PCC” radicada em Paranaguá/PR, especialmente MÁRCIO PADILHA DA SILVA e outras pessoas ligadas a ele. Em que pese não localizado o alvo pretendido, foi encontrada na diligência FABÍOLA ELIZANETE DOS SANTOS PADILHA na companhia de três crianças, sendo duas delas filhas de MÁRCIO, todos oriundos de Paranaguá/PR



    Ainda, foram acessadas as câmeras de monitoramento do local e verificou-se que o representado havia estado no local no dia anterior em um veículo Porsche Cayenne, placas FLI6D43, registrado em nome do também representado WALLACE LEFORTE DO NASCIMENTO, residente no município de Paranaguá/PR, possuindo diversas denúncias anônimas via 190 e atividades de tráfico de armas e drogas, com o representado MARCIO.



    Em relatório complementar elaborado pela Polícia Militar do RJ, consta abordagem desse veículo, em 12/05/2022, no qual este era conduzido, por Marcio Borges Cardoso. Em acesso ao sistema, constatou-se que ele usaria a foto do representado MARCIO PADILHA DA SILVA, indicando a utilização de documento falso: 



    Em análise da ficha cadastral do imóvel, constava como responsável pela unidade a pessoa de MÁRCIO BORGES CARDOSO, o qual, em pesquisas junto aos sistemas disponíveis, figura como residente em Xinguara/PA, sem indicativos criminais ou vínculos na cidade do Rio de Janeiro. No mesmo documento constava como moradora LETÍCIA FERREIRA DA SILVA. 



    O outro veículo encontrado no local, Land Rover Evoque, placas EUU4F55, estava registrado em nome do também representado NELSON PEREIRA ALVES. 



    A utilização de documentos falsos e de vários locais como residência, além de utilização de indivíduos suspeitos de pertencer ao PCC e de residir em Paranaguá como “laranjas”, indicam que o representado MARCIO continuaria pertencendo à organização criminosa e praticando lavagem de capitais com os lucros decorrentes da atividade criminosa. 



    O Parquet, por fim, indicou os demais endereços usados por MÁRCIO e a convivente FABÍOLA na cidade do Rio de Janeiro, sendo no condomínio “Quality III”, alvo de buscas inicial pelo GAECO de Ponta Grossa; da residência do “Condomínio QUALITY III”; no “Condomínio WONDERFULL” e no edifício “ANDRÉIA DU DUMONT”, todos na mesma região de atuação dele. Ainda, no curso das diligências de campo na região, foi possível localizar e acompanhar o veículo PORSHE de uso de MÁRCIO entrando no condomínio “ONDA CARIOCA”. 



    O representando encontra-se em liberdade e apresenta diversas anotações criminais (evento 1.98) pela prática do crime de induzimento ao suicídio (0000117-98.2013.8.16.0006) e condenações criminais pela prática dos crimes de furto (4182003-00.0000.8.16.0129), roubo (6788342- 00.0004.8.16.0013), uso de documento falso (0008074-27.2012.8.16.0026) e integrar organização criminosa (0001463-35.2015.8.16.0129).



    (...)



    2.3. Das prisões preventivas 



    O Ministério Público pugnou pela segregação cautelar dos investigados ROGÉRIO CORRÊA DA ROSA, vulgo “PIRE”; MARCIO PADILHA DA SILVA, vulgo “BEBEZÃO”; DIEGO JOSÉ BORGI FERRARI, vulgo “RUIVO”; BRUNA DE LIMA ALVES, LEONARDO LEDESMA LOUREIRO, JOELITON DOS SANTOS PUGSLEY e WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA. 



    Com efeito, o art. 311 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, cabendo a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. 



    Ainda, o artigo 313 do Código de Processo Penal dispõe sobre a decretação da prisão preventiva, sendo permitida, nos termos do art. 312, (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    A custódia cautelar se caracteriza por ser uma medida excepcional e somente cabível quando estiverem presentes os seus pressupostos e requisitos, na forma prevista nos artigos 312 e 313 do CPP e, ainda, forem insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 da mesma legislação processual. 



    Consoante dispõe o artigo 312 do mesmo diploma legal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso, os elementos anteriormente consignados apontam o aparente envolvimento de todos os representados na prática do delito previsto no artigo 2º da Lei n. 12850/2013, haja vista a presença de indícios de que integrariam, todos eles, organização criminosa, na medida em que teriam se associado, de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem - notadamente econômica - mediante a prática de infrações penais - especialmente tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006) ou lavagem de capitais (artigo 1º da Lei Federal n º 9613/1988) - crimes estes cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 4 anos. 



    Ainda, como supramencionado, os investigados ROGERIO CORREA DA ROSA, BRUNA DE LIMA ALVES, MARCIO PADILHA DA SILVA, DIEGO JOSÉ BORGI FERRARI, LEONARDO LEDESMA LOUREIRO possuem condenações criminais com trânsito em julgado, estão em cumprimento de penas referentes a condenações anteriores ou estão fruindo liberdade mediante benesses legais. São, portanto, reincidentes. 



    Já o representado WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA possui passagens criminais, sendo que os elementos colhidos acima apontam seu envolvimento com a prática de novos delitos, com o que há aparente reiteração delitiva. 



    Com efeito, o único representado sem informações criminais anteriores é JOELITON DOS SANTOS PUGSLEY, o qual, porém, segundo os elementos até o momento colhidos – descritos acima – teria interlocução direta com o correpresentado ROGÉRIO CORRÊA DA ROSA, realizando o crime de tráfico de drogas de forma habitual e envolvendo grande quantidade e variedade de substância, o que demonstra sua periculosidade concreta e o risco de ser mantido em liberdade. 



    Nesse cenário, a prisão de todos os representados se justifica para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa. 



    Dessa forma, cumprido os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva previstos no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Civil.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente